Tribunal: TJSP
Processo: 0001828-66.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE POSSE EFETIVA DO MATERIAL APREENDIDO – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PREVISÃO LEGAL – MATERIAL ENDEREÇADO AO AGRAVANTE –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE POSSE EFETIVA DO MATERIAL APREENDIDO – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PREVISÃO LEGAL – MATERIAL ENDEREÇADO AO AGRAVANTE – DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA POSSE DO MATERIAL PARA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS – INFRAÇÃO DISCIPLINAR CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.